Tribunal: TJES
Processo: 5011513-62.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011513-62.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA AMELIA MEDANI
RECORRIDO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA (60 ANOS) NO PATAMAR DE 100%. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. TEMA 952 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ESTATUTO DO IDOSO. NULIDADE DA CLÁUSULA MANTIDA. REAJUSTES ANUAIS (POOL DE RISCO). LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DA RN 565/2022 DA ANS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. PAGAMENTOS EFETUADOS APÓS MARÇO DE 2021. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO INOMINADO Nº: 5011513-62.2025.8.08.0014

RECORRENTE: MARCIA AMELIA MEDANI

RECORRIDO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Preenchidos os requisitos legais, defiro a gratuidade de justiça à recorrente.

Quanto ao mérito, entendo que parcial razão assiste à reclamante.

E explico.

O reajuste de 100% por faixa etária, embora previsto na Cláusula XI do contrato, mostra-se abusivo por onerar excessivamente a consumidora idosa e violar o art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e as teses firmadas nos Temas 952 e 1016 do STJ.

No que tange aos reajustes anuais de 18,54% (2024) e 17,23% (2025), estes decorrem da sistemática de agrupamento de contratos (
pool
de risco) para planos coletivos com menos de 30 usuários, conforme previsto na RN nº 565/2022 da ANS (antiga RN 309/2012).

A aplicação de índices específicos para o agrupamento, em detrimento dos índices de planos individuais, é legal e encontra respaldo na jurisprudência dos nossos Tribunais de Justiça, inclusive do c. Superior Tribunal de Justiça :

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. NULIDADE DE SENTENÇA E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL AFASTADAS . REAJUSTE POR AGRUPAMENTO DE CONTRATOS. ANS. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 565/2022. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE MANTIDOS . VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO . I. CASO EM EXAME. 1. Ação declaratória e indenizatória em que a autora, beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial, pleiteou a migração do contrato para plano de saúde individual ou familiar, alegando que o contrato possuía natureza de plano individual, pois os beneficiários eram apenas quatro pessoas físicas, membros de uma mesma família . Requereu, além disso, a aplicação dos índices de reajuste determinados pela ANS para planos individuais. 2. A sentença julgou procedente o pedido, determinando a aplicação dos índices de reajuste da ANS para contratos individuais e condenando a ré à devolução de valores cobrados indevidamente. 3 . A ré interpôs apelação, arguindo nulidade da sentença e inépcia da petição inicial, além de sustentar, no mérito, a legalidade dos reajustes aplicados por meio do agrupamento de contratos, conforme a Resolução Normativa nº 565/2022 da ANS. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO. 4 . Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença pela inclusão de litisconsorte de ofício; (ii) saber se a petição inicial é inepta devido à indeterminação do pedido; (iii) saber se os contratos coletivos empresariais com menos de 30 beneficiários devem ser reajustados conforme os índices estabelecidos para planos individuais pela ANS. III. RAZÕES DE DECIDIR. 5 . Preliminar de nulidade da sentença: a inclusão de litisconsorte (a representante legal da empresa autora) foi determinada corretamente pelo magistrado a quo, nos termos do art. 115, parágrafo único, do CPC, visando à regularidade processual em casos de litisconsórcio passivo necessário. A medida se deu por determinação judicial e não caracteriza nulidade da sentença, afastando-se, assim, a preliminar. 6 . Preliminar de inépcia da petição inicial: a petição inicial é clara quanto à causa de pedir e ao pedido, e o fato de os danos materiais demandarem liquidação não configura inépcia, nos termos do art. 324, II, do CPC. A preliminar de inépcia, portanto, foi rejeitada. Mérito . 7. Natureza do contrato de plano de saúde: o ponto central da controvérsia está na natureza jurídica do plano de saúde coletivo empresarial contratado pela autora. Contratos com menos de 30 beneficiários possuem características híbridas, mas a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que não podem ser equiparados a planos individuais ou familiares, dada a existência de estipulante, a possibilidade de rescisão unilateral e o regime distinto de reajuste. 8 .
Reajuste do plano coletivo empresarial: a Resolução Normativa nº 565/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabelece que planos de saúde coletivos com menos de 30 beneficiários devem ser reajustados por meio de agrupamento de contratos (Pool de Risco). Essa medida visa a diluir os riscos e assegurar um equilíbrio econômico-financeiro, sendo que a ANS não fixa índices de reajuste para esses planos, mas apenas monitora a prática de preços no mercado, conforme a jurisprudência consolidada no STJ. 9. Jurisprudência relevante: o STJ já decidiu que o reajuste de planos coletivos empresariais com menos de 30 beneficiários deve ser realizado pelo agrupamento de contratos, conforme a Resolução Normativa nº 565/2022, sendo descabida a aplicação dos índices estabelecidos para planos individuais ou familiares
. Isso foi reiterado em diversos precedentes, como no AgInt no AREsp n. 1.428.427/SP, Rel . Min. Luis Felipe Salomão. 10. Ausência de abusividade concreta: a autora não alegou ou comprovou a abusividade dos reajustes aplicados pela ré . O STJ admite a discussão sobre abusividade nos casos concretos, mas exige que essa alegação seja fundamentada e comprovada, o que não ocorreu nos autos. A ré, por outro lado, demonstrou que os reajustes foram realizados conforme a Resolução ANS e apresentou os relatórios de sinistralidade e os extratos do agrupamento de contratos. IV. DISPOSITIVO E TESE . 11. Recurso conhecido e parcialmente provido, reformando-se integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos da autora, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A autora é condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados, observada a gratuidade de justiça . Tese de julgamento: "Contratos de plano de saúde coletivo empresarial com menos de 30 beneficiários não podem ser transmudados em planos individuais ou familiares, devendo ser reajustados por meio de agrupamento de contratos, conforme a Resolução Normativa nº 565/2022 da ANS. A aplicação de índices de reajuste de planos individuais é inaplicável nesses contratos". (TJ-PR 00607916620238160014 Londrina, Relator.: Angela Khury, Data de Julgamento: 14/11/2024, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO COM MENOS DE TRINTA BENEFICIÁRIOS. REAJUSTES ANUAIS. APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE ESTABELECIDO PELA ANS PARA CONTRATOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES. DESCABIMENTO. MECANISMO DO AGRUPAMENTO DE CONTRATOS. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 309/2012 DA ANS. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA ABUSIVIDADE NA HIPÓTESE. 1. Ação de obrigação de fazer c/c restituição de valores, relativa a contrato de plano de saúde empresarial com quatro beneficiários, em que se discute a abusividade nos reajustes anuais das mensalidades praticados pela operadora do plano de saúde. 2.
Consoante jurisprudência desta Corte "Diante da vulnerabilidade dos planos coletivos com quantidade inferior a 30 (trinta) usuários, cujos estipulantes possuem pouco poder de negociação em relação à operadora, sendo maior o ônus de mudança para outra empresa caso as condições oferecidas não sejam satisfatórias, e para dissipar de forma mais equilibrada o risco, a ANS editou a RN nº 309/2012, dispondo sobre o agrupamento desses contratos coletivos pela operadora para fins de cálculo e aplicação de reajuste anual. " (RESP 1553013/SP, 3ª Turma, DJe 20/03/2018). Dessa forma, descabe a aplicação dos percentuais de reajuste anual para contratos individuais/familiares aos contratos coletivos que possuem menos de 30 (trinta) beneficiários
. Precedentes. 3. Agravo interno no Recurso Especial não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.963.954; Proc. 2021/0294158-6; SP; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 16/02/2022)

Quanto à forma de restituição, assiste razão à recorrente ao pleitear a modalidade dobrada.

Conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS, a restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) independe da prova de má-fé, exigindo-se apenas que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva e não decorra de engano justificável.

No caso, os pagamentos a maior ocorreram entre dezembro de 2024 e setembro de 2025, período posterior ao marco de 30/03/2021 estabelecido pela Corte Superior.

A manutenção de cobrança baseada em reajuste de 100% após consolidada a jurisprudência sobre sua abusividade afasta o engano justificável, totalizando o valor de R$ 27.660,48, conforme planilha que instrui a inicial.

No tocante ao dano moral, entendo que ele não restou configurado, visto que a situação dos autos, embora cause transtornos, limita-se ao campo do descumprimento contratual e do mero aborrecimento, sem prova de lesão a direitos da personalidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. "AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C. C DANOS MORAIS". PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DO CONSUMIDOR. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. PLANO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE RESPEITADOS OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP REPETITIVO Nº 1.568.244/RJ (TEMA Nº 952). OPERADORA QUE NÃO ESCLARECEU OS CRITÉRIOS E FÓRMULAS UTILIZADOS NA APURAÇÃO DOS ÍNDICES ADOTADOS E NÃO APRESENTOU CÁLCULO ATUARIAL, EM PREJUÍZO DA GARANTIA DO CONSUMIDOR PREVISTA NO ART. 51, X DO CDC. ABUSIVIDADE CONFIRMADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA TESE FIRMADA PELO STJ NO JULGAMENTO DO ERESP Nº 1.413.542/RS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR NO PERÍODO ANTERIOR A 30.03.2021 QUE DEVE OCORRER NA MODALIDADE SIMPLES. DANO MORAL INEXISTENTE. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO A ESTE TÍTULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame1. Apelação visando a reforma de sentença que reconheceu a abusividade do reajuste de mensalidade de plano de saúde aplicado em razão da idade da beneficiária, determinou a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente a partir de 16/10/2014 e a indenização por danos morais, além de ter declarado a nulidade parcial da cláusula contratual que autorizou o reajuste. A operadora de plano de saúde argumentou a legalidade do reajuste e a inexistência de dano moral, requerendo a devolução dos valores na modalidade simples. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se é abusivo o reajuste de mensalidade de plano de saúde aplicado em razão da idade da beneficiária e se a restituição dos valores cobrados a maior deve ocorrer em dobro ou na modalidade simples, além da possibilidade de indenização por danos morais. III. Razões de decidir3. O reajuste por faixa etária é válido desde que haja previsão contratual e respeite os critérios estabelecidos pelo STJ, mas a operadora não apresentou cálculos atuariais que justificassem o aumento. 4. A cobrança excessiva, com aumento superior a 75%, foi considerada abusiva, violando o direito do consumidor à informação clara e precisa. 5.
A restituição dos valores cobrados a maior deve ocorrer em dobro a partir de 30.03.2021, e na modalidade simples para o período anterior, devido à ausência de engano justificável. 6. Não foi demonstrado dano moral, pois o aumento da mensalidade não causou abalo significativo à autora, que continuou a pagar as mensalidades
. lV. Dispositivo e tese7. Apelação parcialmente provida para determinar a restituição na modalidade simples dos valores cobrados a maior no período anterior a 30.03.2021 e afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral. (TJPR; ApCiv 0004082-94.2016.8.16.0001; Curitiba; Nona Câmara Cível; Relª Desª Ângela Khury; Julg. 01/03/2026; DJPR 04/03/2026)

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para reformar a sentença apenas quanto à forma de repetição do indébito, a fim de determinar que a restituição dos valores pagos indevidamente ocorra na forma dobrada, perfazendo o montante de R$ 27.660,48 (vinte e sete mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos), mantendo-se os demais termos do
decisum
hostilizado.

Com relação à sistemática de atualização, incidirá correção monetária pelo IPCA a partir do efetivo desembolso pela autora até a data citação, termo a partir do qual incidirá apenas a SELIC, cujo montante abarca tanto juros moratórios quanto correção monetária.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)